Tribunal: TJSP
Processo: 1016148-68.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Juízo de admissibilidade do recurso de apelação adesivo – Competência exclusiva do Tribunal (CPC artigo 1.010, § 3o) – Apelo interposto após as contrarrazões, mas dentro do prazo de resposta – Artigo 997, § 2o, I, do CPC – Inocorrência de preclusão consumativa.
Indenização – Transporte aéreo internacional – Atraso e cancelamento de voo – Regra de incidência – Prevalência – Decisão

Ementa:
Juízo de admissibilidade do recurso de apelação adesivo – Competência exclusiva do Tribunal (CPC artigo 1.010, § 3o) – Apelo interposto após as contrarrazões, mas dentro do prazo de resposta – Artigo 997, § 2o, I, do CPC – Inocorrência de preclusão consumativa.
Indenização – Transporte aéreo internacional – Atraso e cancelamento de voo – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) – Convenção de Montreal – Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal – Dano moral – Responsabilidade limitada e tarifada – Hipótese de incidência vinculada à prova de dolo ou culpa grave da empresa transportadora ou de seus prepostos – Inocorrência – Artigos 186 e 927 do Código Civil – Ônus da prova pela autora – Artigo 373, I, do CPC – Não superação – Atraso de voo – Dano 'in re ipsa' – Não reconhecimento – STJ, REsp 1584465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 21/11/2018 – Dissabores e transtornos advindos pelo fato da causa, eventos que não podem ser reconhecidos como passíveis de romper o equilíbrio psicológico da autora – Sentença reformada – Sucumbência revertida.
Recurso adesivo da ré provido, prejudicado o recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016148-68.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
JENNIFER JACI BRAGA, é TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES
BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do réu, prejudicado o do autor. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016148-68.2020.8.26.0002
2
Apelação Cível no 1016148-68.2020.8.26.0002
Apelante/Apelada
Jennifer Jaci Braga
Apelada/Apelante
Tam Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil)
Comarca
São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Voto no 38614
Juízo de admissibilidade do recurso de apelação adesivo
Competência exclusiva do Tribunal (CPC artigo 1.010, § 3o)
Apelo interposto após as contrarrazões, mas dentro do prazo de
resposta Artigo 997, § 2o, I, do CPC Inocorrência de
preclusão consumativa.
Indenização
Transporte aéreo internacional
Atraso e
cancelamento de voo Regra de incidência Prevalência
Decisão vinculante do STF (RE 636331
Tema 210 de
Repercussão geral e ARE 766618) Convenção de Montreal
Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição
Federal Dano moral Responsabilidade limitada e tarifada
Hipótese de incidência vinculada à prova de dolo ou culpa
grave da empresa transportadora ou de seus prepostos

Inocorrência Artigos 186 e 927 do Código Civil Ônus da
prova pela autora Artigo 373, I, do CPC Não superação
Atraso de voo Dano 'in re ipsa' Não reconhecimento STJ,
REsp 1584465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira
Turma, DJe 21/11/2018 Dissabores e transtornos advindos
pelo fato da causa, eventos que não podem ser reconhecidos
como passíveis de romper o equilíbrio psicológico da autora
Sentença reformada Sucumbência revertida.
Recurso adesivo da ré provido, prejudicado o recurso da
autora.
Vistos,
A r. sentença de fls. 201/203, integrada pela decisão de fls.
207, julgou procedente em parte a ação indenizatória, para a condenar a ré a pagar à
autora a quantia de R$ 1.500,00 a título de danos morais, mais acréscimos; condenada,
ainda, em virtude da sucumbência, a arcar com as custas processuais, bem como
honorários advocatícios de 20% do valor da condenação.
Apela a autora pretendendo o ajustamento do julgado, de
modo que o valor da indenização por danos morais seja majorado para o patamar de R$
10.000,00, observadas as circunstâncias e fatos da causa (fls. 209/218).
Por sua vez, apela adesivamente a ré buscando a reversão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016148-68.2020.8.26.0002
3
do julgado, com o reconhecimento da improcedência da demanda, ausente comprovação
dos alegados danos, a permitir eventual compensação moral, sobretudo considerando
que prestada a devida assistência material, e que, segundo atual entendimento do C.
STJ, atraso de voo não configura dano 'in re ipsa' (fls. 234/242).
Processado e respondido o recurso da autora (fls.
223/231), vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
Nos termos do artigo 1.010, § 2o, do CPC, foi determinada
a intimação da autora para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação adesivo (fls.
248), cuja manifestação se encontra às fls. 250/254.
É o relatório.
De início, respeitado o entendimento do MM Juiz de
Primeiro Grau (fls. 246), o recurso adesivo da ré comporta conhecimento, e isso porque,
observado o disposto no artigo 1.010, § 3o, do CPC, segundo o qual compete ao
Tribunal realizar o juízo de admissibilidade do recurso, o fato de o apelo adesivo ter
sido protocolado após as contrarrazões – mas dentro do prazo de 15 dias a que refere o
artigo 997, § 2o, I, do CPC –, não implica em preclusão consumativa.
Com efeito, o artigo 997, § 2o, I, do CPC não exige que as
contrarrazões e o recurso adesivo sejam apresentados em conjunto, sob pena de não
conhecimento deste último (por preclusão consumativa), e isso porque, ao contrarrazoar
a apelação principal, a parte recorrida exerce prerrogativa processual de defender o
capítulo da sentença em que não foi sucumbente, visando à sua mantença, e quando
interpõe o recurso adesivo, por outro lado, assume postura processual distinta, pois
passa a buscar a modificação do capítulo decisório em que sucumbiu, visando a que lhe
seja atribuído o bem da vida denegado pela decisão atacada.
Assim, inexiste qualquer relação de dependência ou
condicionamento recíproco entre uma postura (contrarrazoar) e outra (recorrer
adesivamente), tampouco incompatibilidade lógica na sua prática em momentos
distintos, sendo o único elemento em comum entre os dois comportamentos processuais
o mencionado prazo do artigo 997, § 2o, I, do CPC.
No mais, incabível a criação de requisito formal não
previsto em lei ao conhecimento do recurso, além do que, ao se admitir a interposição
do apelo adesivo após a apresentação de contrarrazões desde que respeitado o prazo ,
também não há qualquer prejuízo à marcha processual e ao efetivo contraditório, até
porque, no caso, foi concedida à parte adversa oportunidade de se manifestar sobre o
novo recurso (fls. 250/254).
Esse é o entendimento do C. STJ, confira-se: “Processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016148-68.2020.8.26.0002
4
civil e administrativo. Recurso especial. Ação de indenização por danos materiais e
morais. Inexistência de violação do art. 535 do CPC/1973. Admissibilidade do recurso
de apelação interposto na forma adesiva. Apelo manejado após as contrarrazões, mas
ainda dentro do prazo de resposta, conforme se colhe do acórdão recorrido. O art. 500,
I do CPC/1973 não exige que as contrarrazões e o recurso adesivo sejam apresentados
simultaneamente, bastando que seja respeitado o prazo para responder ao recurso
principal. Inocorrência de preclusão. Inviabilidade de criar requisito formalista e não
previsto em lei ao conhecimento do apelo adesivo. Inexistência, outrossim, de qualquer
prejuízo à marcha processual. Recurso especial do ente estadual a que se nega
provimento. 1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. Inexiste a alegada violação do
art. 535, caput e II do CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o
acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se,
ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à
norma ora invocada. 3. A controvérsia ora apresentada para julgamento pauta-se na
exegese do art. 500, I do CPC/1973, a fim de definir se o Recurso Adesivo deve,
necessariamente, ser interposto em conjunto com a apresentação das contrarrazões,
sob pena de preclusão; ou se, ao revés, é possível a interposição do Recurso em
momento posterior, desde que respeitado o prazo para contrarrazoar. 4. Como se colhe
do acórdão recorrido, o Apelo Adesivo foi protocolizado depois das contrarrazões,
porém dentro do prazo de 15 dias de que a parte tem para responder ao recurso
principal, aliás, como foi certificado nos autos (fls. 287). 5. O art. 500, I do CPC/1973
não exigiu que as contrarrazões e o Recurso Adesivo fossem apresentados
conjuntamente, sob pena de não conhecimento deste último. Reforça este argumento a
constatação de que, quando a antiga Codificação Processual quis obrigar o manejo
conjunto de mais de um tipo de peça impugnativa, assim o fez de forma expressa. É o
caso do art. 299 do CPC/1973, segundo o qual a contestação e a reconvenção serão
oferecidas simultaneamente. 6. Não se pode falar, também, em preclusão consumativa,
como pretende a parte recorrente. Ao contrarrazoar a Apelação principal, a parte
recorrida simplesmente exerce a prerrogativa processual de defender o capítulo da
sentença em que não foi sucumbente, visando à sua manutenção. Quando interpõe
Recurso Adesivo, por outro lado, a parte assume postura processual distinta, pois
passa, agora, a buscar a modificação do capítulo decisório em que sucumbiu, visando
a que lhe seja atribuído o bem da vida denegado pela decisão atacada. 7. Inexiste, pois,
qualquer relação de dependência ou condicionamento recíprocos entre uma postura
(contrarrazoar) e outra (recorrer adesivamente), tampouco incompatibilidade lógica
na sua prática em momentos distintos. O único elemento em comum entre os dois
comportamentos processuais é, em verdade, o prazo a que se refere o art. 500, I do
CPC/1973. 8. Ao se admitir a interposição do Apelo Adesivo após a apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016148-68.2020.8.26.0002
5
contrarrazões - desde que respeitado o prazo destas -, também não há qualquer
prejuízo à marcha processual, ao efetivo contraditório e à compreensão das teses em
debate. Isso porque a parte oposta terá a oportunidade de manifestar-se sobre o novo
Recurso, tempestivamente interposto, sem qualquer restrição cognitiva. 9. Forte nestas
considerações, compreende-se que o art. 500, I do CPC/1973 não determina a
apresentação simultânea das contrarrazões e do Recurso Adesivo, sendo suficiente que
este respeite o prazo para protocolo daquelas. 10. Recurso Especial do Ente Estadual a
que se nega provimento.” (REsp 1620762/MT, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 20/11/2019).
Superada essa questão, sustenta a autora que adquiriu
passagem aérea junto à ré para o trecho Salvador Miami (partida em 21/07/2019 e
chegada em 22/07/2019), e que teve seu voo cancelado, tendo chegado ao seu destino
com atraso superior a 24 horas, pelo que requer indenização pelos danos morais
decorrentes.
Observada a r. decisão vinculante do STF, em se tratando
a questão objeto da lide derivada de transporte aéreo internacional, deve ela tão só ser
resolvida conforme a norma internacional que rege a matéria e não conforme o CDC,
significando isso que, mesmo que possível fosse a apreciação da questão relativa à
sanção moral, dever, no entanto, essa se dar sob as regras do Código Civil e não
conforme o CDC.
Nesse sentido, nos termos da Convenção de Montreal
(artigo 1o, alínea 2), como por transporte internacional se entende todo transporte de
pessoas, bagagens ou carga, efetuado em aeronaves, em que o ponto de partida e o
ponto de destino haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo estejam
situados, ou no território de dois Estados Partes ou no território de um só Estado Parte
signatário da convenção, em sendo essa a hipótese dos autos, se impõe o dever de
observância da referida regra de incidência, de modo que, no caso, como se trata de
pedido de indenização por danos morais em razão dos fatos referidos, a análise dessa
questão deve considerar o fato de que a norma internacional que rege a matéria é
prevalente sobre o CDC, para o fim de condenação de empresa aérea internacional por
danos morais e materiais, observado o decidido pelo Plenário do STF, no julgamento do
RE 636.331 e do ARE 766.618, em maio de 2017, que analisados sob a sistemática da
repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Nos termos do artigo 178 da Constituição da
República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
Em face disso, se entende deva ser observada as
disposições referentes à responsabilidade civil do transportador e limites de indenização
por danos causados, reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) na forma
de natureza compensatória (artigo 29o, da Convenção), que no caso abrangeria o dever

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016148-68.2020.8.26.0002
6
de compensação, uma vez que o causador do dano tem o dever de recolocar a pessoa
lesada em seu 'status quo ante', recompondo todos os danos havidos, observada a
limitação do valor da compensação ao montante tarifado a que refere a Convenção.
Por decorrência, quanto à compensação moral reclamada,
mesmo se entendendo que a indenização tarifada exclui a possibilidade de se acrescer
indenização de natureza imaterial, considerando no caso ser essa a única pretensão da
autora, vale dizer, sanção moral, considerados os fatos da causa, se tem como não
extrapolados pela transportadora os limites do razoável quanto a referida perturbação a
justificar esse reclamo, superada assim a divergência doutrinária e jurisprudencial
quanto a não inclusão na indenização tarifada como no caso dos danos morais e da
responsabilidade das companhias aéreas por danos morais pela regra de supremacia
das disposições constitucionais em relação às regras internacionais (tratados e
convenções) e regra multidisciplinar do sistema de defesa do consumidor que visa
garantir a dignidade nas relações de consumo (artigo 4o CDC) que faz com que se
entenda que a lesão a interesse jurídico personalíssimo enseja dano moral.
Assim, no caso, mesmo que possível fosse a também
imposição de compensação moral, observada a natureza do vínculo e sequência dos
fatos da causa, mesmo explicitando referidos eventos a responsabilidade da
transportadora pela inobservância da efetiva e adequada regularidade da prática como
fornecedora do serviço, ausente justa causa a impor à ré a sanção moral, uma vez que,
observado o conceito jurídico de dano por violação de direito ou excesso no seu
exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil e artigo 5o, incisos V e X, CF/88), se
sujeita o causador do prejuízo à reparação tanto moral quanto patrimonial, seja pelo
resgate do estado fático anterior à violação perpetrada ou, quando impossível, mediante
indenização, mesmo que independente de culpa, no caso de risco por conta da atividade
(artigo 927 do Código Civil), o que implica a necessidade de existência do dano
efetivamente configurado também de natureza imaterial como pressuposto essencial
e indispensável da reparação moral, até porque, quanto a esse, também a necessidade de
prova da repercussão negativa, pois que, por si, não cabe indenização por danos morais
a partir de vínculo contratual, sem a prova de que tenha causado o fato consequência
danosa.
Não se ignora o fato de que o voo da autora atrasou cerca
de 24 horas, porém, tal episódio não é por si só suficiente para caracterizar danos morais
de natureza 'in re ipsa', cabendo ao passageiro demonstrar a existência de outros fatores
que possam caracterizar a sua ocorrência.
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça, pelo qual o simples atraso do voo não é considerado como causador do dano
moral, não se admite a configuração do dano moral 'in re ipsa', a saber: “Direito do
consumidor e civil. Recurso especial. Ação de reparação de danos materiais e
compensação de danos morais. Prequestionamento. Ausência. Súmula 282/STF. Atraso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016148-68.2020.8.26.0002
7
em voo internacional. Dano moral não configurado. Extravio de bagagem. Alteração
do valor fixado a título de danos morais. Incidência da súmula 7/STJ. 1. Ação de
reparação de danos materiais e compensação de danos morais, tendo em vista falha na
prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de voo internacional e extravio de
bagagem. 2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em
26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir i) se a companhia
aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente
sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo internacional; e ii) se o valor
arbitrado a título de danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser
majorado. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente
em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 5. Na específica
hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano
moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto,
aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores
devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do
dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso
concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação
da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem
observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do
problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou
alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e
modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar
os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação,
hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao
atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre
outros. 7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido
o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar
em abalo moral indenizável. 8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de
danos morais, arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do
valor fixado a título de compensação dos danos morais somente é possível, em recurso
especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se
irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido. (REsp 1584465/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).
Por oportuno, destaca-se que o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça acima mencionado constou do Informativo no 0638, com
publicação em 19 de dezembro de 2018, nos seguintes termos, a fim de expor com
clareza a tese adotada: “Na hipótese de atraso de voo, não se admite a configuração do
dano moral in re ipsa. De início, revela-se importante anotar que esta Corte Superior
tem perfilhado o entendimento de que "o dano moral decorrente de atraso de voo
prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se, in re ipsa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016148-68.2020.8.26.0002
8
por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos
transtornos suportados pelo passageiro" (REsp 299.532/SP, 4a Turma, DJe
23/11/2009). Contudo, a presunção de dano moral in re ipsa, independentemente da
duração do atraso e das demais circunstâncias envolvidas, exige maiores reflexões
sobre a controvérsia. É que vários outros fatores devem ser considerados a fim de que
se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por
conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. Dizer
que é presumido o dano moral nas hipóteses de atraso de voo é dizer, inevitavelmente,
que o passageiro, necessariamente, sofreu abalo que maculou a sua honra e dignidade
pelo fato de a aeronave não ter partido na exata hora constante do bilhete, frisa-se,
abalo este que não precisa sequer ser comprovado, porque decorreria do próprio
atraso na saída da aeronave em si. Por oportuno, convém mencionar que as
circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível
comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo,
pode-se citar particularidades a serem observadas: I) a averiguação acerca do tempo
que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; II) se a
companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; III) se
foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia
aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; IV) se foi oferecido
suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; V)
se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso
inadiável no destino, dentre outros”.
Portanto, na hipótese de atraso de voo, deve haver prova
do prejuízo moral sofrido, e quanto a isso, cumpre registrar que desnecessária a prova
da ocorrência de falha na prestação do serviço (fato, aliás, incontroverso), mas, sim, de
que tal descumprimento contratual ocasionou transtornos à honra e dignidade, a ensejar
indenização por danos morais.
A autora, contudo, nada demonstrou a respeito, sendo
certo que o simples descumprimento do contrato não é, por si só, capaz de ensejar
indenização por danos morais, e vale dizer que a obrigação do fornecedor, em casos
como este, consiste em prestar assistência necessária, com hospedagem, fornecimento
de alimentação e alocação em outro voo, e isso não foi negado pela autora, tanto que, na
petição inicial, ela não se queixou de falta de assistência material, mas apenas do
cancelamento e atraso no voo.
Assim é que a situação narrada pela autora, conquanto
tivesse sido obrigada a aceitar intercorrências, como cansaço, frustração e
reacomodação em outro voo, não se vislumbra nada que extrapolasse o razoável em
prejuízo da autora, afastando qualquer condenação por dano moral, sendo certo que, da
situação considerada, e dentro das possibilidades disponíveis, a postura da ré, de prestar
assistência, agindo dentro do que era esperado de uma companhia aérea, também é um
contraponto para o afastamento da condenação à indenização por danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016148-68.2020.8.26.0002
9
Aliás, o Código Brasileiro de Aeronáutica e a Convenção
de Varsóvia, no que respeita à responsabilidade da empresa transportadora, explicitam
que apenas é ilimitada “na hipótese de ocorrência de dolo ou culpa grave, sendo nos
demais casos é tarifada”, de modo que a responsabilidade, de regra, é objetiva e
tarifada, só passando a ser subjetiva e neste caso sem tarifação caso se prove dolo ou
culpa grave da empresa transportadora ou de seus prepostos, o que determina como
refere a doutrina e jurisprudência a exclusão da culpa simples (ou mera culpa), como
no caso dos autos.
Veja-se que nos termos dos artigos 186 e 927, do Código
Civil e como ensina a doutrina, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento
psicológico
do
indivíduo,
causando-lhe
aflições,
angústia,
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de
fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os
amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a
ponto de romper o equilíbrio psicológico do individuo. Se assim não se entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de
indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa
de Responsabilidade Civil, 2a ed., Malheiros, 1999).
Não por outra razão é que se reclama a prova da
consequência danosa, pois “no plano do dano moral não basta o fato em si do
acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão prejudicialmente moral” (Yussef
Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed RT, 2a ed.).

Dessa forma, não superado pela autora o ônus de
comprovação do fato constitutivo de seu direito, que lhe cabia, nos termos do artigo
373, I do CPC, mesmo que reconhecido os dissabores e transtornos advindos pelos fatos
da causa, referidos eventos não podem ser reconhecidos como dano moral, porquanto,
além de evento possível a situação vivenciada por falta de prova não se reconhece
como intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico da autora.
Confira-se, “como ensina a doutrina (*) não será toda e
qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade
humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a
igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social,
no plano extrapatrimonial em sentido estrito". Deram provimento em parte à apelação.
Unânime.” (Ap. Cível no 70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS) (*Maria Celina
Bodin de Moraes. Danos à Pessoa Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos Danos
Morais.Ed Renovar. Rio de Janeiro. 2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016148-68.2020.8.26.0002
10
Daí por que a pretensão indenizatória formulada pela
autora não podia prosperar.
Por conta disso, acolhe-se o apelo adesivo da ré, para
julgar improcedente a demanda, condenada a autora, em virtude da sucumbência, ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o, do CPC).
Recurso adesivo da ré provido, prejudicado o recurso da
autora.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator